Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-43.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013708-43.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLGA TARTARI MEYER - CPF: 809.797.189-53 (RECORRIDO), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), PAULO MEYER - CPF: 701.739.411-92 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), OLGA TARTARI MEYER - CPF: 809.797.189-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1013708-43.2021.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SINOP

RECORRIDO: PAULO MEYER

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 05/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA – PERDA DO INTERESSE DE AGIR – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/1995 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

O processo tramitou na Vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop e posteriormente ao julgamento do Incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016 da relatoria do Desembargador Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, houve o declínio de competência para os Juizados Especiais.

Trata-se de Apelação aviada pelo Município de Sinop objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

““Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-OS SOLIDARIAMENTE ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, dado o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 85, § 2º e § 8º, do CPC.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

O apelante se insurge quanto a condenação solidária, bem como questiona o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Recorrido requereu a manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse, conforme parecer no ID n°

121246991.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público Estadual manifestou nos moldes da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O recorrente se insurge a condenação solidária, bem como questiona o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Pois bem.

No mérito,
ocorreu a
perda do interesse de agir, ante o falecimento da parte autora.

Assim, resta a análise da discussão acerca dos honorários.

Em relação aos honorários, em que pese tenha o feito tramitado na Justiça Comum, quando da análise da apelação então interposta, foi determinada à remessa da lide a esta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 85560/2016.

Logo, uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para isentar o recorrente do pagamento de honorários advocatícios, extensível ao Estado de Mato Grosso, a presente decisão, sob a mesma sistemática legal.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais (pois isento) ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022